Tribunal: CARF
Processo: 19515.720918/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720918/2015-91
ACÓRDÃO
1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM INVESTIMENTOS LATINO-AMERICANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS FINANCEIRAS. MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS. PROVA
DA SUBSTÂNCIA E MATERIALIDADE DA OPERAÇÃO ATRAVÉS DE OUTROS
ELEMENTOS ALÉM DO CONTRATO.
O contrato de mútuo prescinde de formalização, nos termos dos artigos
586 a 592 do Código Civil, observado o artigo 107 do CC (“A validade da
declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a
lei expressamente a exigir”), caracterizando-se pelo empréstimo e
restituição de coisas fungíveis, inclusive dinheiro.
A própria Receita Federal (e este CARF) costumeiramente entendem – em
casos de omissão de receita ou de incidência de IRRF por pagamento sem
causa, por exemplo – que a mera apresentação do contrato de mútuo por
si só é incapaz de comprovar a origem e materialidade de um determinado
recebimento/pagamento por parte do contribuinte. Nesses casos, é
necessário, além disso, comprovar o fluxo financeiro, a entrada e saída de
recursos, a remuneração com juros; isto é, a materialidade da operação.
Portanto, se o mútuo em dinheiro se materializa com o fluxo financeiro (a
entrada e saída de recursos), conclui-se que o contrato é elemento
probante relevante, mas não exclusivo.
Apresentados os contratos específicos de mútuo, a escrituração da
despesa, a correlação dos juros contabilizados com as informações
contidas nos contratos relativos a valor, prazo e taxa de juros, há de se
entender que as despesas foram devidamente comprovadas.

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Edmilson Borges
Gomes e Efigênio de Freitas Júnior que votaram por converter o julgamento em diligência para
análise da documentação comprobatória apresentada após o procedimento fiscal. O Conselheiro
Roney Sandro Freire Corrêa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1157-1197) interposto contra acórdão da 15a
Turma da DRJ (e-fls. 243-254) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 86-107) apresentada
em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 66-77) relativos ao ano-calendário 2010 em que
se apontam as seguintes infrações:
DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
INFRAÇÃO: DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS
Despesas financeiras não comprovadas, conforme relatório fiscal em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (E-fls. 63-65) que acompanha os autos de infração
narra os seguintes fatos principais:
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
3
OUTROS
RESULTADOS
OPERACIONAIS
/
DESPESAS
FINANCEIRAS
NÃO
COMPROVADAS
1]- Esta auditoria foi iniciada com o Termo de Início de Fiscalização, lavrado junto
ao contribuinte em 25/10/2015, pelo AFRFB Murilo Ricardo Alves, matr. 65.623,
auditoria esta posteriormente transferida em 07/02/2014, ao subscritor do
presente termo.
2]- Em 11/02/2015, a VOTORANTIM, foi regularmente intimada a apresentar a
composição das contas e sub contas escrituradas no SISTEMA SPED CONTABIL e
seus respectivos saldos que compõem o valor de R$25.232.303,41, declarado no
item 46 – “Outras Despesas Financeiras”, da Ficha 06A – “Demonstração de
Resultado” da Declaração de Informações Economico-Fiscais da Pessoa Juridica,
DIPJ, de número 0001065848, para o ano em questão, com apuração Anual do
Lucro Real.
3]- Em resposta datada em 10/03/2015, o contribuinte apresentou o
demonstrativo da Conta no. 0034102030 – “Juros sobre Contatos de Mutuo – MI –
Comp. Ligadas”, com seus respectivos lançamentos, [anexados aos autos do
processo].
4]- Em 10/04/2015, o contribuinte foi novamente intimado, a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes em datas
e valores, os 28 lançamentos a titulo de “Juros sobre Mutuo”, relacionados na
planilha em anexo a este termo, que foram transcritos do SISTEMA SPED para a
conta de no 0034102030 “Juros s/ Contato de Mutuo – MI –Comp. Ligadas.
5]- Ainda nesta intimação datada de 10/04/2015, a VOTORANTIM, foi intimada a
apresentar os contratos de mutuo, realizado entre as empresas em questão,
destacando as datas de registros destes contratos.
6]- Em resposta datada em 11/05/2015, [anexada aos autos], a VOTORANTIM
apresentou um demonstrativo, relacionando o valor da base devedora e dos juros
decorrentes, sem no entanto, apresentar qualquer documento comprobatório,
como os contratos de mutuo, entre empresas e seus registros. Ainda em sua
resposta, a VOTORANTIM, admitiu “que envidou seus melhores esforços, mas não
localizou os contratos de mutuo solicitados”.
7]- Deve-se ressaltar sobre a existência de inúmeros Acórdãos que firmam
jurisprudência, sobre a necessidade da comprovação de pormenores a respeito da
operação que dê causa à concessão do benefício auferido, com a indicação das
operações/causas que deram origem.
Diante dos fatos será lavrado auto de infração pertinente a glosa de despesas
declaradas no item 46, da Ficha 06A de sua DIPJ, a titulo de “Outras Despesas
Financeiras”, no valor de R$25.232.303,41.
Cabe destacar que o contribuinte, apurou em sua DIPJ, para o ano em questão,
um prejuízo fiscal de R$30.562.394,11, [item 88 da Ficha 09A da DIPJ], assim
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
4
como uma base negativa de R$61.507.118,59 [item 62 da Ficha 17 da DIPJ]. Estes
valores estão escriturados na Parte B do LALUR no 07, as fls. 26 e 27.
Tais valores são confirmados com os dados da Receita Federal do Brasil, SISTEMA
SAPLI, havendo ainda saldo de períodos posteriores, suficiente para compensar a
presente autuação. Fica aqui intimado o contribuinte, a fazer as devidas correções
no LALUR, devido a presente autuação.
Cientificada da lavratura dos autos de infração, a Recorrente apresentou a
competente impugnação (e-fls. 85-107), em que informou que captou mútuo junto a outras
empresas do grupo econômico com o fito de, no atendimento de seu objeto social, efetuar
integralização de capital social em empresa situada no Chile de que é controladora. Em preliminar,
pugnou pela nulidade do auto de infração, em decorrência da investigação insuficiente dos fatos
que ensejaram as glosas. No mérito, pugnou pela efetividade das despesas financeiras glosadas e
sua dedutibilidade. Fez a juntada de documentos (e-fls. 141-211 e 218-237)
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
NULIDADE
NA
FASE
FISCALIZATÓRIA.
NATUREZA
INQUISITORIAL
DO
PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS IMPERATIVOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à
lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla
defesa exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a
apresentação de impugnação instruída com os argumentos e provas de que
disponha o sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN
e 10 do Decreto n° 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a
capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram
formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente sua peça
impugnatória.
PROVAS. APRESENTAÇÃO INAUGURAL NA FASE CONTENCIOSA.
Ao deixar de apresentar à Fiscalização a prova das operações que poderiam
atribuir algum efeito fiscal às operações em análise, sujeita-se o contribuinte à
verificação, no curso do contencioso administrativo, dos requisitos de
dedutibilidade fixados na legislação tributária para a dedução pretendida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos
da necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais
da pessoa jurídica.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
5
DESPESAS FINANCEIRAS. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. LUCRO OPERACIONAL.
RESULTADO DO EXERCÍCIO.
São indedutíveis, para efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
as despesas financeiras consideradas indedutíveis para o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), por afetarem, essas despesas, tanto a apuração do lucro
operacional, quanto a do resultado do exercício, apurados com observância da
legislação comercial e comuns a ambos os tributos.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defendeu (a) a
improcedência da glosa fiscal, eis que baseada exclusivamente na ausência de contrato de mútuo;
(b) dedutibilidade dos juros: a captação dos recursos e a sua aplicação nas atividades da
Recorrente; (c) a improcedência das novas considerações feitas pela DRJ a respeito dos contratos
de mútuo; (d) a inaplicabilidade do art. 299 do RIR/99 à CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos, em síntese, a dedutibilidade de determinadas despesas
financeiras incorridas pela Recorrente, relativas a mútuos captados junto a empresas ligadas, os
quais teriam sido utilizados para fins de integralização de capital social em empresa investida pela
Recorrente.
Interessa de início delimitar mais precisamente o fundamento para a glosa. No
Termo de Verificação Fiscal – bastante sintético – narra-se tão somente que a Recorrente foi
“intimada a apresentar a composição das contas e sub contas escrituradas no SISTEMA SPED
CONTABIL e seus respectivos saldos que compõem o valor de R$25.232.303,41, declarado no item
46 – “Outras Despesas Financeiras”, da Ficha 06A – “Demonstração de Resultado” da Declaração
de Informações Economico-Fiscais da Pessoa Juridica”.
Afirma-se, ainda, que, apesar de ter a Recorrente apresentado o demonstrativo da
conta com seus lançamentos, não apresentou documento comprobatório dos “pormenores” do
negócio jurídico, mais especificamente os contratos de mútuo:
6]- Em resposta datada em 11/05/2015, [anexada aos autos], a VOTORANTIM
apresentou um demonstrativo, relacionando o valor da base devedora e dos juros
decorrentes, sem no entanto, apresentar qualquer documento comprobatório,
como os contratos de mutuo, entre empresas e seus registros. Ainda em sua
resposta, a VOTORANTIM, admitiu “que envidou seus melhores esforços, mas não
localizou os contratos de mutuo solicitados”.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
6
7]- Deve-se ressaltar sobre a existência de inúmeros Acórdãos que firmam
jurisprudência, sobre a necessidade da comprovação de pormenores a respeito
da operação que dê causa à concessão do benefício auferido, com a indicação
das operações/causas que deram origem.
Diante dos fatos será lavrado auto de infração pertinente a glosa de despesas
declaradas no item 46, da Ficha 06A de sua DIPJ, a titulo de “Outras Despesas
Financeiras”, no valor de R$25.232.303,41.
Com efeito, no Termo de Início de Fiscalização, a Recorrente foi intimada
inicialmente a “discriminar detalhadamente em uma planilha, indicando a conta no razão e o valor
correspondente, o montante declarado na DIPJ 2011, linha 46, Ficha 06a, como “Outras Despesas
Financeiras” no valor de R$10.701.509,25. Comprovar, com documentação hábil e idônea, os
respectivos lançamentos contábeis”.
Inicialmente, a Recorrente solicitou dilação de prazo para atender ao item (e-fls. 7-
8), tema que foi objeto de nova intimação em seguida (e-fls. 36-37). Nesta nova intimação,
expressamente se requereu à Recorrente “apresentar a composição das contas e subcontas
escrituradas no SISTEMA SPED CONTÁBIL (relativo aos Livros Diário e Razão) que compõem o valor
declarado” na DIPJ. Solicitou-se que este demonstrativo fosse apresentado “em forma de
planilha”.
A Recorrente então apresentou cópia do Livro Razão (e-fls. 38-52), ainda sem a
planilha solicitada. Com isso, foi novamente intimada (e-fls. 53-54) a “comprovar mediante
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores com os lançamentos relacionados”
relativos aos lançamentos no Razão, bem como a “apresentar os contratos de mútuo, realizado
entre as empresas em questão, destacando as datas de registros desses contratos” e “para cada
um dos 28 lançamentos relativos aos juros sobre mútuo, transcritos na planilha em anexo,
apresentar o demonstrativo de sua base de cálculo que deverão estar claramente relacionados
com os contratos de mútuo citados”.
A Recorrente então apresentou resposta na qual anexou planilha (e-fl. 62) com a
composição do cálculo dos juros, mas reconheceu que “não localizou os contratos de mútuo
solicitados”.
É nesse contexto que se deu o lançamento.
Como se nota, a motivação da glosa da despesa reside muito especificamente na
alegada – no entender da fiscalização - falta de apresentação dos documentos que deram causa
aos lançamentos contábeis a título de juros, mais especificamente os contratos de mútuo
firmados. O parcial atendimento da Recorrente à fiscalização (faltando apenas os contratos),
influenciou, portanto, na lavratura do auto de infração.
Com isso, não foi objeto de questionamento no lançamento nenhum outro aspecto
quantitativo ou qualitativo da despesa. Por exemplo, não se questionou a coerência entre os
valores lançados e os documentos do negócio jurídico (mesmo porque estes não foram
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
7
apresentados). Mas tampouco se discutiu a necessidade da despesa, sob a ótica do art. 299 do
RIR/99, sua aderência às operações da Recorrente ou sob qualquer aspecto seu caráter
operacional.
Em outras palavras, a glosa se deu apenas por não comprovação da despesa, tanto
que a infração foi assim descrita no auto de infração (INFRAÇÃO: DESPESAS FINANCEIRAS NÃO
COMPROVADAS).
A solução para a lide passa, portanto, estritamente em verificar se há ou não devida
comprovação da despesa, sendo certo que o lançamento contábil deve estar lastreado em
documentos hábeis e idôneos. A questão reside primariamente em verificar se o valor da despesa
lançada na DIPJ encontra respaldo probatório.
E, a meu ver, a resposta é positiva.
É bem verdade que o entendimento da fiscalização pela não comprovação das
despesas decorreu diretamente da não apresentação do contrato de mútuo no curso da
fiscalização. Porém, de fato a Recorrente trouxe lastro probatório relevante e – a meu ver –
suficiente à comprovação da materialidade da despesa, tanto parcialmente (ainda no
procedimento fiscal) quanto, mais profundamente, após instaurado o processo administrativo.
Constam nos autos os contratos de mútuo (e-fls. 149-155), nos quais se demonstra
que a Recorrente captou crédito junto às empresas VOTORANTIM INDUSTRIAL S.A. e
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. R$100.000.000,00, e R$266.200.000,00, respectivamente.
Os juros sobre os mútuos foram registrados no Razão (e-fls. 156-167). Consta nos autos a
movimentação financeira de recebimento dos valores, bem como a sua posterior aplicação na
integralização da controlada, através dos extratos e contratos de câmbio. O contribuinte
apresentou as memórias de cálculo da composição dos juros.
Todos os elementos permitem a correta identificação da operação.
Nesse ponto, veja-se que o contrato de mútuo prescinde até mesmo de
formalização, nos termos dos artigos 586 a 592 do Código Civil, observado o artigo 107 do CC (“A
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir”), caracterizando-se pelo empréstimo e restituição de coisas fungíveis,
inclusive dinheiro.
É justamente a partir disso que a própria Receita Federal (e este CARF)
costumeiramente entendem – em casos de omissão de receita1 ou de incidência de IRRF por

1 Nesse sentido, por exemplo:
OPERAÇÕES DE MÚTUOS VERBAIS. REQUISITOS MÍNIMOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E CABAL. O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações
de entrega da quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por
parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar o fluxo financeiro em suas contas
bancárias a partir dos ingressos dos numerários e das respectivas saídas a título de quitação dos
empréstimos, podendo fazê-lo, a propósito, através de documentação bancária consubstanciada em
TED’s, DOC’s, saques, depósitos realizados em valores correspondentes etc. Operações de mútuo entre
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
8
pagamento sem causa2, por exemplo – que a mera apresentação do contrato de mútuo tampouco
é capaz de comprovar a origem e materialidade de um determinado recebimento/pagamento por
parte do contribuinte. Nesses casos, é necessário, além disso, comprovar o fluxo financeiro, a
entrada e saída de recursos, a remuneração com juros; isto é, a materialidade da operação.
Portanto, se o mútuo em dinheiro se materializa com o fluxo financeiro (a entrada
e saída), conclui-se que o contrato é elemento probante relevante, mas não exclusivo.
Justamente por isso, em casos semelhantes, em que há apresentação do contrato
de mútuo, comprovação do fluxo financeiro, lançamentos contábeis relativos aos pagamentos,
escrituração das despesas, inclusive entre empresas do grupo econômico, este Conselho já
entendeu estar comprovada a despesa:
DESPESAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO CONTRATO
ESPECÍFICO DE MÚTUO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA
DESPESA.
Para comprovação de pagamento de amortização / juros decorrentes de
contratos de mútuo, regra geral, a prova é o efetivo pagamento, ainda mais
quando o mútuo é realizado entre partes integrantes de um mesmo grupo
econômico. Contudo, no caso do mútuo firmado com a DENERGE e a Cuiabá, a
Contribuinte apresentou os contratos específicos de mútuo, apresentou também
a escrituração da receita nos mutuantes (relativas às despesas por ela
escrituradas), e apresentou também a aprovação dos contratos pela ANEEL
(Agência Nacional de Energia Elétrica) responsável pela regulação do sistema

partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades
mínimas. A ausência de devolução do valor mutuado, a falta de comprovação do pagamento ou
quitação do empréstimo, a falta de prazo para devolução, a falta de pactuação de juros,
descaracterizam a operação de mútuo com fins econômicos. Assim, o contrato de mútuo não revestido
das formalidades legais mínimas não é suficiente para comprovar a origem de recursos aptos a justificar a
variação patrimonial, sendo necessária a comprovação do fluxo financeiro entre mutuante e mutuário e,
ainda, a capacidade financeira do mutuante, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. (CARF – Acórdão
1402-007.416, de 29/08/2025)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MUTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. A comprovação de que os valores
recebidos se referem a parcelas de mútuos contratados com outras empresas do mesmo grupo empresarial
deve ser feita com os documentos hábeis e idôneos que suportem cada um dos registros contábeis nas
contas de razão apresentadas
(CARF – Acórdão 1201-06.310 – 08/04/2024)
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. CONTRATOS DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracteriza-se como omissão de receita os
depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A apresentação de
contratos de mútuo sem traduzir as devidas informações necessárias e/ou sem as devidas formalidades,
isoladamente, não é prova apta e suficiente para fins da comprovação de que trata a legislação, devendo
ser apresentados documentos que justifiquem a movimentação do recurso e o reingresso na conta
do contribuinte e explicitem o fluxo financeiro do contrato (CARF – Acórdão 1101-002.028 –
26/01/2026)

2 PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO.
Mister a comprovação da origem e do efetivo recebimento nos contratos de mútuo como elementos
comprobatórios da causa dos pagamentos desses empréstimos. (CARF – Acórdão 1301-003.809 –
15/04/2019)
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
9
elétrico brasileiro, o que reforça o entendimento que as despesas efetivamente
ocorreram e forma contabilizadas no regime de competência. A Contribuinte
também apresentou correlação dos juros contabilizados com as informações
contidas nos contratos relativos a valor, prazo e taxa de juros, o que corrobora o
entendimento que as despesas foram comprovadas.
(CARF – Acórdão 1302-007.718 – 16/07/2024)

OMISSÃO DE RECEITA. CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS.
Na hipótese em que a exigência fiscal é constituída por presunção de omissão de
receita em razão da falta de comprovação da efetividade de contratos de mútuo
entre empresas ligadas, o lançamento deve ser cancelado quando a Contribuinte
autuada consegue demonstrar que as operações de fato ocorreram,
principalmente no caso em que fica demonstrado o caráter de absoluta
neutralidade dessas movimentações financeiras em relação ao saldo de caixa da
empresa.
(CARF – Acórdão 1301-002.667 – 18/10/2017)
Portanto, do ponto de vista da comprovação da despesa com juros, entendo que há
suficiente lastro probatório para o reconhecimento da materialidade da despesa lançada
contabilmente. Quaisquer outras ponderações implicariam em inovação de critério jurídico, a
exemplo do que data vênia fez a DRJ quanto ao questionamento da forma de quitação do mútuo.
E, nesse aspecto, reitero que é particularmente relevante o fato de que o
procedimento fiscal foi bastante sumário, encerrando-se rapidamente com apenas duas
intimações, de forma que, sob outro ponto de vista, a redução da questão à existência ou não do
contrato também decorreu de uma opção metodológica da própria fiscalização.
Reitero que no Termo de Início de Ação Fiscal (e-fls. 4-6), a Recorrente foi intimada
apenas a “discriminar detalhadamente em uma planilha” o valor lançado a título de despesa
financeira e “Comprovar, com documentação hábil e idônea, os respectivos lançamentos
contábeis”. Na segunda intimação, foi provocada a apresentar “composição das contas e
subcontas de Despesas Financeiras”. E na derradeira intimação, intimada a apresentar a
comprovação dos lançamentos e apresentar os contratos de mútuo. E em tudo foi atendida, com
exceção do contrato.
Encerrou-se aí “abruptamente” a fiscalização; isto é, a partir do momento que fixou
o agente autuante o seu entendimento particular de que o contrato era o incontornável e
exclusivo meio de prova da materialidade da operação.
Todavia, à míngua da apresentação do contrato naquela ocasião, ainda haveria
espaço para comprovar materialmente o mútuo. A Recorrente poderia ter sido intimada a
apresentar extratos bancários, comprovantes de pagamento, a explicar as operações
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
10
pormenorizadamente, a apresentar atas e documentos, enfim, tudo aquilo que foi trazido e
exposto no curso do contencioso administrativo.
Não o fazendo, a fiscalização tampouco deu oportunidade à contribuinte de
produzir a prova da substância do mútuo por outros caminhos. Até o encerramento da
fiscalização, a empresa havia sido intimada de forma muito pontual a apresentar memórias de
cálculo e os contratos. A fiscalização era ainda relativamente “embrionária”, por assim dizer.
E, como visto, a Recorrente de fato comprovou, mediante sólida documentação, as
operações que envolveram os mútuos em questão. Do ponto de vista da comprovação da
substância do lançamento contábil, entendo estar suficientemente provado o mútuo.
Por consequência, estando comprovada a despesa, e sendo a atividade da
Recorrente a participação societária em outras empresas, a utilização do recurso captado na
integralização de capital social constitui justamente a razão da necessidade da despesa. Nesse
sentido o Acórdão 1401-007.139, de 14/08/2024, à unanimidade:
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS.
NECESSIDADE. DEDUTIBILIDADE.
Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o
pagamento de aquisição de participação societária e, consequentemente,
expansão dos negócios da pessoa jurídica, as despesas com juros e variação
cambial decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis, nos termos do
artigo 47, da Lei no 4.506/64.
Do mesmo modo, o Acórdão no 1201-003.203, que foi mantido pela CSRF, também
no sentido de que essas despesas são dedutíveis:
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO
CAMBIAL. NECESSIDADE. DEDUTIBILIDADE.
Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o
pagamento de aquisição de participação societária e, consequentemente,
expansão dos negócios da pessoa jurídica, as despesas com juros e variação
cambial decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis, nos termos do
artigo 47, da Lei no 4.506/64.
Comprovada a despesa, e sendo o TVF unicamente sobre a comprovação/não
comprovação do lançamento contábil, não se discutindo qualquer outro aspecto relacionado à sua
dedutibilidade, entendo por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
11

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa
Em concordância com o voto do Ilustre Relator, sobretudo quanto ao aspecto
meritório, quero apenas registrar o meu posicionamento referente a ausência da disponibilização
do contrato de mútuo por parte da recorrente, no curso da ação fiscal, como argumento central
sustentado pela autoridade fiscal.
Embora tal ausência tenha conduzido a ação fiscal para uma falsa premissa, o caso,
especificamente, remete a dedutibilidade de despesas financeiras (juros) registradas no ano-
calendário de 2010, no montante de R$ 25.232.303,41, relativas a operações de mútuo com
empresas ligadas (VMZ, VID e VC), na necessidade de se analisar os demais documentos.
Como visto, a decisão deve se ater às provas efetivamente constantes dos autos; à
coincidência material entre fatos econômicos, os registros contábeis e documentos financeiros e à
distinção entre fase fiscalizatória e fase contenciosa.
Não obstante ser dever do contribuinte corroborar e cooperar com a Administração
Tributária, é cediço, contudo, que a recorrente disponibilizou os extratos bancários do Banco
Bradesco, demonstrando a entrada efetiva dos recursos em coincidência de datas e valores, às
Atas societárias que lastreiam a comprovação da destinação dos recursos à integralização de
capital, à correspondência entre valores captados e valores remetidos, os contratos de câmbio e
os respectivos lançamentos e registros contábeis.
Desta forma, a ausência de um requisito formal, a meu ver, não tem o condão de
subtrair à densidade das demais provas dos autos, que demonstram a efetividade econômica das
operações; ao passo que a substância dos fatos e documentos devem-se sobrepor a mera
formalidade.
Noutro giro, com a máxima vênia, ouso-me discordar da decisão prolatada pelo
julgamento de piso, ao evidenciar a possibilidade de tratar como se fosse AFAC disfarçada.
Adianto, que tal argumento não merece prosperar, pois, neste caso, houve a demonstração
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.065 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720918/2015-91
12
efetiva da entrega do numerário; o reconhecimento de passivo e também apropriação de juros
antes da conversão.
Desta forma, entendo que se deve reconhecer a existência, validade e efetividade
das operações de mútuo, com base na entrega do numerário, nos registros contábeis e na
destinação comprovada dos recursos e a dedutibilidade das despesas financeiras (juros), por
atendimento aos requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e efetividade econômica.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1297
DF CARF MF
Original